Tribunal: STF
Processo: RE 95521
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-12-11
Data de publicação: 1981-12-11

Ementa:
TAXA DE ARMAZENAGEM. IMIGRANTE. AUTOMOVEL.
A CHAMADA TAXA DE ARMAZENAGEM CONSTITUI TARIFA PORTUARIA OU PREÇO
PÚBLICO. SÚMULA 148. IMIGRANTE QUE TRAZ PARA O BRASIL AUTOMOVEL
USADO. COBRANÇA DA REFERIDA TARIFA PELA "PAUTA DO VALOR MINIMO", EM
ALIQUOTAS PROGRESSIVAS, POR PERIODO DE 15 DIAS. MANDADO DE SEGURANÇA
INDEFERIDO NAS INSTANCIAS ORDINARIAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
ARRIMADO NO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL DA LETRA "A" DE QUE SE NÃO
CONHECE. SÚMULA 400.